Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOSE FISCHER - CPF: 332.970.709-78 (AGRAVADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 583.00.1993.808239-4 – ILEGITIMIDADE ATIVA – JULGAMENTO DO RE 1101937 STF – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS INCLUSOS NA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PENDENTES DE APRECIAÇÃO NO JUIZO “A QUO” – NÃO CONHECIMENTO - VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

No julgamento do RE n. 1101937, o STF fixou a
“ tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".
(STF - RE: 1101937 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2021)

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é de ser cabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos constantes dos cumprimentos de sentença relativos aos expurgos inflacionários, desde que haja previsão no título exequendo, como no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HSBC BANK S.A. (BANCO MULTIPLO)
, contra decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0035376-87.2013.8.11.0041 - Cód. 829601, lastreada na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP n. 583.00.1993.808239-4), movida por
JOSÉ FISCHER
que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença.

Explica o Banco Agravante que a parte Agravada ajuizou Ação de Cumprimento de Sentença lastreada na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89. Intimado, o agravante depositou a título de garantia e, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando questões preliminar e, subsidiariamente, excesso de execução. A impugnação foi acolhida parcialmente para reconhecer a necessidade de prévia liquidação; os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos; posteriormente, abriu-se prazo para apresentação de nova manifestação.

Preliminarmente, defende a ilegitimidade ativa, ao argumento de que no julgamento do RE 572.232/SC no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressam para sua propositura poderão executar o título judicial. Cita também julgados do STJ.

Complementa que: “de acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, bem como da legislação vigente, para exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, a parte Agravada teria que ter demonstrado que, à época do ajuizamento da ação coletiva, autorizou expressamente àquela entidade associativa à representa-la nos autos da ação de conhecimento para o fim de demonstrar que possui legitimidade para requerer o cumprimento da sentença proferida naqueles autos.”,

No mérito, defende excesso de execução, requerendo o reconhecimento da inaplicabilidade dos juros remuneratórios (RESP No 1.392.245-DF -RECURSO REPETITIVO).

Alternativamente que seja reconhecido que só há coisa julgada quanto aos juros remuneratórios no mês de fevereiro de 1.989. Cita Precedente: Recurso Especial no 1.893.509-PR. Ou, ainda, que os juros remuneratórios somente são devidos enquanto tivesse durado o contrato de deposito. Cita Precedente: RESP No 1.535.990-MS.

No tópico seguinte: “. DECISÃO AGRAVADA ENDOSSA ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ABORDADOS PELA COISA JULGADA”, ao argumento de que “é necessário que se apliquem, nos meses entre março de 1990 e fevereiro de 1991, os índices oficiais definidos para as cadernetas de poupança3 , conforme a sistemática legal vigente em cada mês daquela época, a saber: Medida Provisória n.o 172, de 17 de março de 1990, Lei no 8.024, de 12 de abril de 1990, MP n.o 180, de 17 de abril de 1990, Medida Provisória no 184, de 4 de maio de 1990, MP n.o 189, de 30 de maio de 1990, MP n.o 195, de 30 de junho de 1990, MP n.o 200, de 27 de julho de 1990, MP n.o 212, de 29 de agosto de 1990, Lei no 8.088, de 31 de outubro de 1990, MP no 294, de 31 de janeiro de 1991, e MP no 295, de 31 de janeiro de 1991 (estas últimas depois convertidas, respectivamente, nas leis no 8.177 e 8.178, ambas de 1o de março de 1991).

Almeja seja concedido efeito suspensivo.

Ao final, “a) seja dado provimento ao presente Agravo para o fim de, reformando a sentença recorrida, reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema; b) alternativamente, superada a matéria arguida em preliminar, seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela contadoria judicial de ID 103028723, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso.”.

Inicialmente foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo; posteriormente, em juízo de retratação foi sobrestado qualquer levantamento de valores e julgado prejudicado o agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HSBC BANK S.A. (BANCO MULTIPLO)
, contra decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença n. 0035376-87.2013.8.11.0041 - Cód. 829601, lastreada na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP n. 583.00.1993.808239-4), movida por
JOSÉ FISCHER
que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença.

Pois bem.

São três os pontos a serem enfrentados: Preliminar de ilegitimidade ativa; Juros Remuneratórios; e Índices de Correção Monetária não abrangidos pela coisa julgada.

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa, restou fixada pelo STF, no Recurso Extraordinário n. 1101937/SP, a Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997 e a impossibilidade de restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR
. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".
(STF - RE: 1101937 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2021) destaquei

Desta feita, quanto à ilegitimidade ativa, a r. decisão que a seguir transcrevei, se mantém:

“Em relação à impugnação do executado, a matéria relativa à legitimidade ativa dos poupadores não filiados ao IDEC já foi exaustivamente debatida nos tribunais, estando assentado pacificamente a legitimidade do exequente.

Com o julgamento pelo STF acima transcrito, também se encontra

decidida a questão relativa a aplicação do art. 16 da Lei 7347/85, não se limitando o efeito da sentença ao Estado de São Paulo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. LEGITIMIDADE ATIVA. POUPADOR NÃO ASSOCIADO. TEMA 948/STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STF no Tema 1.075, é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original, de modo que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, do CDC.

2. A Segunda Seção do STJ fixou a tese de que "em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (REsp 1.362.022/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe 24/5/2021 - Tema 948/STJ).

(...)

(AgInt no AREsp n. 624.232/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Também a legitimidade do banco executado já foi repetidamente decidida pelo TJMT, que possui entendimento pacífico quanto à legitimidade do executado, assim como que os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 40536-93.2013.8.11.0041 – REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CÁLCULO APRESENTADO PELO REQUERIDO – ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO ATÉ A DATA DE CITAÇÃO NOS ATUOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, BEM COMO DO PEDIDO DE NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES - UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO -

VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA CÁLCULOS NECESSÁRIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.

(...)

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

(...)

(N.U 1008316-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) ”.

No que tange aos juros remuneratórios, a sentença agravada é a seguinte:

“Quanto à impugnação aos cálculos pelo exequente, aduzindo a ausência de inclusão de juros remuneratórios, o posicionamento pacífico do STJ e do TJMT é de que é cabível tal inclusão, se estiver expressamente determinado na sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA, LIMITAÇÃO TERRITORIAL E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO EXPRESSA. INCLUSÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL DOS JUROS CONTRATUAIS E PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA No 283 DO STF NOVAMENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NELA, NÃO PROVIDO.

(...)

3. O marco inicial dos juros moratórios é a data da citação efetuada nos autos de ação civil pública. Precedente.

4. Cabe a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública quando houver condenação expressa.

5. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.940.427/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Recurso de Apelação Cível no 0057360-30.2013.8.11.0041- Capital

Apelante: HSBC Bank Brasil S.A

Apelados: João Leandro Lustosa e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1075 DO STF. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO.

ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. DESNECESSIDADE. ÍNDICES PREVISTOS NA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMETNO DA CONTA BANCÁRIA OU CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda

quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade

na incidência do encargo, que

incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até

a data da citação na ação civil pública.

É devida a correção do crédito exequendo dos expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0057360-30.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Portanto, razão assiste ao exequente, haja vista que a sentença determina o pagamento da diferença com juros e correção monetária incidentes da data em que deveria ter sido realizado os depósitos, bem como o julgado acima, do TJMT determinou a incidência em caso também assentado na sentença, em que foi apelante o HSBC. ”.

Depois, nos Embargos de Declaração, a magistrada condutora do feito complementou que:

“Primeiramente, não há que se falar em omissão para excluir os juros remuneratórios, se a decisão exatamente determina sua inclusão.

Quanto à forma de cálculo dos juros remuneratórios, verifica-se que após a prolação da decisão os autos foram remetidos à contadoria judicial, a qual, em razão da determinação, atualizou os valores pelos índices da “correção poupança expurgo 2022”.

Com isso, foi substituída a correção monetária anteriormente aplicada, por um indexador único para a correção e juros remuneratórios.

Desta forma, antes de se determinar fórmulas de como acrescer juros remuneratórios e como aplicar a correção monetária, é necessária a intimação do banco executado sobre a correção das diferenças pelo indexador “poupança” utilizado pela contadoria, ressaltando-se que já houve concordância pelos exequentes.

Diante disso, REJEITO os aclaratórios quanto à apontada omissão pertinente à ilegitimidade ativa.

Quanto à forma de aplicação dos juros remuneratórios, tendo em vista o novo cálculo da contadoria já juntado aos autos após a decisão embargada, substituindo o indexador, intime-se o banco executado para se manifestar em dez dias. ”.

Também não há qualquer reparo a ser realizado, pois, cabe a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de sentença de ação civil pública quando houver condenação expressa, como no caso, que houve expressa condenação do Banco ao pagamento dos juros remuneratórios, de 0,5%, nos termos do entendimento do STJ.

À propósito, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça igualmente tem reconhecido, monocraticamente, que na sentença ora em execução, houve expressa condenação da instituição financeira ao pagamento dos juros remuneratórios.

Afinal, é o que se extrai dos seguintes excertos da decisão proferida pelo e. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator do REsp no 1.711.298/RO, no dia 05/02/2018:

“No caso dos autos, verifico que a sentença exequenda foi proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de São Paulo, na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo IDEC contra o Bamerindus do Brasil S.A., sucedido por HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo. Não se trata, pois, de nenhum dos casos já decididos em recurso especial repetitivo.

Da análise dos autos, verifico que houve pedido expresso na inicial da aludida ação civil pública de incidência de juros remuneratórios de 0,5% no pagamento do saldo existente em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989 (e-STJ, fl. 142), conforme, inclusive, foi informado no relatório da sentença exequenda (e-STJ, fl. 145). Além disso, tanto na fundamentação (e-STJ, fl. 147) como na parte dispositiva (e-STJ, fl. 148) do título executivo judicial, ficou claro que se cuidou expressamente a respeito da incidência dos juros remuneratórios, tendo ficado assim redigida a condenação:

[...]”.

Já quanto à forma de incidência dos juros remuneratórios, a questão, conforme já registrei na decisão liminar, se encontra pendente de apreciação, pois, nos Embargos de Declaração houve determinação de intimação do Banco para manifestação, de modo que este juízo “a quem” não pode conhecer do pedido antecipadamente, sob pena de Supressão de Instância e a ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Por fim, no que tange a correção monetária, o agravante aduz que a ação discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989; a sentença e o acordão só dispuseram sobre janeira, nada falando a respeito de fevereiro de 1989.

Todavia, a decisão agravada não aborda o assunto, de modo que, da mesma forma quanto a aplicação dos juros remuneratórios, é vedado conhecer e apreciar a questão antecipadamente.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023